Tribunal: TJSP
Processo: 2021757-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Decisão que indeferiu a inclusão do empresário individual no polo passivo da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Empresário individual que não possui personalidade jurídica própria e não se confunde com a Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada. Ausência de separação entre os respectivos patrimônios. Desnecessidade de instauração de

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Decisão que indeferiu a inclusão do empresário individual no polo passivo da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Empresário individual que não possui personalidade jurídica própria e não se confunde com a Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada. Ausência de separação entre os respectivos patrimônios. Desnecessidade de instauração de incidente para desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. RECURSO PROVIDO.